Tribunal: TJPA
Processo: 0855006-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11908 - Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855006-64.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: LUCAS ALAN DE OLIVEIRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Concurso público. Sistema de cotas raciais. Heteroidentificação. Exclusão do candidato com base no fenótipo. legalidade do ato administrativo. Ausência de vício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Lucas Alan de Oliveira Mota contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, reformando sentença que havia julgado procedente o pedido do autor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais, com base em parecer da comissão de heteroidentificação, é válida;

(ii) se a autodeclaração é suficiente para garantir o direito à concorrência nas vagas destinadas a cotistas;

(iii) se houve violação ao contraditório, à ampla defesa ou à legalidade administrativa capaz de ensejar a nulidade do ato de exclusão do candidato das vagas de cotas.

III. Razões de decidir

3. A autodeclaração é condição necessária, mas não suficiente, para o acesso às cotas raciais, sendo legítima a exigência de verificação fenotípica por comissão de heteroidentificação, conforme previsto no edital e autorizado pelo STF (ADC 41);

4. A comissão avaliadora fundamentou sua decisão com base em critérios objetivos e uniformes, aplicados indistintamente a todos os candidatos, não havendo demonstração de vício ou ilegalidade;

5. O Poder Judiciário não pode substituir a avaliação técnica da comissão, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica nos autos;

6. A exclusão do candidato observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“
1.

É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público, com base em parecer de comissão de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.
2.

A autodeclaração não gera presunção absoluta, sendo válida sua verificação por critérios fenotípicos, conforme autorizado pelo STF na ADC 41.
”

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei 12.990/2014

·

Lei n. 14.141/2022, art. 5º;

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018;

·

TJPA, Apelação Cível 0844127-27.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0819443-67.2024.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LUCAS ALAN DE OLIVEIRA MOTA
, em face da Decisão Monocrática (Id. 15896475) que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente a ação.

Em síntese da demanda, o requerente afirma que foi excluído das vagas reservadas aos candidatos negros do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito, regulamentado pelo Edital 1/TJPA/2019, no qual concorreu autodeclarando-se pardo.

Afirma que a Comissão avaliadora não adotou critérios objetivos de prévio conhecimento dos candidatos, para fins de avaliação fenotípica dos concorrentes e desconsiderou a autodeclaração como regra na identificação dos cotistas, que deveria prevalecer com base na Lei 12.990/2014.

Em sentença (Id. 11496639), o Juízo de origem julgou procedente a demanda.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível (Id. 11496656) com vistas a reformar a sentença, afirmando que, em suma, que a decisão viola o princípio da igualdade já que proporciona tratamento diferenciado entre os candidatos, e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, já que o edital deixou clara a existência de procedimento de verificação da condição autodeclarada, o qual foi aplicado de forma indistinta entre os concorrentes.

Em Decisão Monocrática (Id. 15896475), a relatora deu provimento ao recurso, reformando a sentença de piso.

Insatisfeito, o autor interpôs Agravo Interno (Id. 16503249) reiterando todos os argumentos trazidos na exordial e afirmando que a decisão agravada não observou todo o conjunto probatório acostado nos autos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da Decisão Monocrática e consequente desprovimento do recurso de Apelação.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Estado do Pará (Id. 16847027), restando inerte a CEBRASPE/UNB (Id. 16939405).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática que reconheceu como válido o ato administrativo que o excluiu do sistema de cotas raciais no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – especialidade: Direito, deste Tribunal de Justiça.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Da análise dos autos, constata-se que o parecer da comissão de heteroidentificação, que culminou na exclusão do candidato, baseou-se na análise de seu fenótipo, concluindo que o conjunto de traços físicos do postulante — como contornos faciais, textura capilar, formato do nariz e dos lábios — não corresponde ao perfil de indivíduos historicamente identificados como negros.

Verifica-se, ainda, que na negativa do recurso, a comissão avaliadora afirmou que “sua aparência geral não o posicionaria como um alvo provável de discriminação racial no contexto social”.

Do conjunto probatório acostado aos autos, constato inexistirem elementos suficientes para infirmar a decisão adotada por banca legalmente instituída com a única finalidade de avaliar e confirmar (ou não) a autodeclaração apresentada por todos os candidatos concorrentes a vagas de negros/pardos no concurso em questão.

Como já consignado na decisão agravada, a política de cotas para pessoas negras e pardas é uma ferramenta de ação afirmativa, cuja finalidade primordial é promover a equidade, ou isonomia material, buscando mitigar as desvantagens históricas e estruturais enfrentadas por esse grupo populacional, por meio de um tratamento diferenciado que visa a corrigir uma desigualdade manifesta.

Para tal objetivo, em que pese ser necessária, a autodeclaração do candidato por si só não é suficiente para aferição do cumprimento dos requisitos para concorrência às vagas destinadas aos cotistas.

Conforme se observa do Edital nº 1-TJPA/2019 (Id. 11496578 – pág. 10e 11), foi reservado um tópico específico (item 6.2) para tratar do “
procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros”,
no qual restou prevista a obrigatoriedade de apresentação perante a comissão avaliadora para verificar a autodeclaração apresentada, o que seria realizado com base no “fenótipo do candidato” (item 6.2.5).

Acerca da legalidade e legitimidade da comissão avaliadora, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que sua instituição e a utilização de critérios de heteroidentificação, como complemento à autodeclaração, são constitucionalmente válidos, desde que sejam respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja
considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator 'raça' como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma 'burocracia representativa', capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (I) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (II) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (III) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2.
Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (I) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (II) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (III) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (IV) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: 'É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”

(STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).

Vale frisar que a instituição da comissão avaliadora é um mecanismo crucial para prevenir fraudes e assegurar a efetividade da política pública, garantindo que as vagas sejam ocupadas por quem de fato faz jus a elas.

Ademais, a conclusão da banca avaliadora de que o perfil do autor, considerando suas características físicas e sua inserção social, não corresponde aos requisitos para ser beneficiário de uma vaga destinada a cotistas, foi baseada em análise uniforme à qual se submeteram os demais candidatos às cotas. Portanto, aplicar outras formas de julgamento para um candidato em particular, além de contrariar o edital, ainda ensejaria clara violação ao princípio da isonomia.

Embora tenha o agravante afirmado que os documentos acostados aos autos confirmam sua autodeclaração, não observo nos autos elementos suficientes para infirmar a conclusão da comissão avaliadora cujos componentes, de forma unânime não constataram o fenótipo necessário para inclusão na vaga por cotas raciais.

Nesse contexto, importante transcrever trecho das justificativas apresentadas pelos membros da comissão, constantes do recurso administrativo do recorrente (Id. 11496591):

Membro 1:

“(...) Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial (...)”

Membro 2:
“
(...) É importante frisar que a tonalidade de pele, textura do rosto e cabelos, barba, podem sofrer não apenas variações intencionais, como também variações naturais, provenientes do amadurecimento, do tempo, mas que podem ser determinantes na conclusão desses aspectos. Verifica-se que o candidato não apresenta em seu conjunto as características inerentes à raça, a exemplo, nariz, lábios, formato do rosto, dentre outros aspectos que no conjunto não formam um fenótipo apto a sofrer discriminação por parte da sociedade (...)”

Membro 3:

“(...) A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás. Processo nº Processo nº 1001818-48.2018.4.01.3500). Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente (...)”

Das justificativas apresentadas, resta patente os critérios utilizados pelos avaliadores na apuração do fenótipo dos candidatos. Os argumentos são consonantes e objetivos e todos os membros concluem pela não inclusão do agravante no fenótipo “pardo”, excluindo-o da concorrência às vagas destinadas a cotistas.

Diante disso, a decisão da comissão avaliadora, perfeitamente justificada e baseada em critérios claros aplicados indistintamente a todos os candidatos, encontra-se na esfera da discricionariedade da Administração Pública, não havendo espaço para ingerência do Poder Judiciário, exceto se constatada alguma irregularidade, o que não restou comprovado no caso.

Esse tem sido o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça em situações análogas, conforme recentes julgados abaixo colacionados:

Direito Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. candidato eliminado pela banca de heteroidentificação. autodeclaração. elementos fenotípicos não verificados pela banca. ausência de vícios na eliminação. impossibilidade de adentrar o mérito administrativo. sentença. Apelação Conhecida e desprovida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Arthur Leite Pereira contra sentença que denegou a segurança requerida por inadequação da via eleita, mantendo sua eliminação do certame após a Comissão de Heteroidentificação não ratificar sua autodeclaração como pessoa preta/parda.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se a exclusão do candidato com base na heteroidentificação realizada pela banca examinadora violou seu direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. A autodeclaração do recorrente, apesar de necessária, não é suficiente para a aferição do cumprimento do requisito para concorrer às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as). Lado outro, a comissão designada para analisar a veracidade da autodeclaração prestada pelo candidato, ora recorrente, concluiu que ele não possuía o fenótipo de "pardo".

4. o critério adotado pela comissão se encontra na esfera da discricionariedade da Administração Pública, não havendo espaço para ingerência do Poder Judiciário, exceto se constatada ilegalidade, o que não restou comprovado pelo ora recorrente.

5. Embora válido o método de autodeclaração, este não gera presunção absoluta de afrodescendência, mostrando-se, portanto, legítima a designação de Comissão de concurso para aferir a veracidade das informações raciais prestadas pelos candidatos que se autodeclararam negros, como forma de evitar fraudes e garantir maior efetividade à política pública de ação afirmativa em questão.

6. Não se vislumbra o alegado direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, haja vista que a instituição da Comissão avaliadora do pertencimento racial, além de legal (art. 5º da Lei 14.141/2012) e constitucional (ADC 41/STF), tem respaldo no edital e observou o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

(
TJPA, Apelação Cível 0844127-27.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Pedro Vitor Ferreira de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com tutela de urgência movida contra a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O autor foi excluído do sistema de cotas raciais no concurso para Oficial de Justiça Avaliador Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após decisão da Comissão de Heteroidentificação que não validou sua autodeclaração como negro/pardo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais violou o princípio da presunção de veracidade da autodeclaração racial; (ii) estabelecer se a revisão judicial da decisão da Comissão de Heteroidentificação é admissível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.990/2014 estabelece a autodeclaração como critério inicial para a concorrência às vagas reservadas, mas permite a adoção de mecanismos de heteroidentificação para evitar fraudes, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC nº 41).

4. A Comissão de Heteroidentificação, composta por especialistas, fundamentou sua decisão exclusivamente na análise fenotípica do candidato, critério aceito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da identidade racial.

5. A exclusão do candidato foi ratificada em instância recursal administrativa, garantindo o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidade ou abuso de poder na decisão administrativa.

6. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos, mas não pode substituir a avaliação técnica da comissão por juízo próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de motivação, o que não se verifica nos autos.

7. A participação do recorrente em outros concursos na condição de cotista não tem efeito vinculante, pois a autodeclaração tem validade apenas para cada certame, conforme previsto no edital e na Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0819443-67.2024.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/03/2025)

Portanto, a pretensão do agravante de ser incluído nas vagas reservadas não encontra respaldo, visto que a existência da comissão de verificação é amparada pela legislação específica (art. 5º da Lei 14.141/2012), pela jurisprudência da Suprema Corte (ADC 41/STF), e pelo edital do certame, tendo sido observado o devido processo legal em todas as suas fases.

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 15896475), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 05/08/2025